Tribunal: TJDFT
Processo: 0737916-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido” bem como “o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a inexistência de repercussão em ação ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como devidamente fundamentada a justificação da sua inexistência”.
3. Alega o recorrente que não se aplica o Tema 864 de Repercussão Geral, porquanto não se trata de revisão geral anual, mas reajuste específico, que teve dotação orçamentária em 2013, não podendo ficar condicionada a alegação de ausência de dotação orçamentária em 2015, da qual não há provas, mas mera conjecturas.
4. A decisão está fundamentada na ausência de preliminar formal de repercussão geral o recurso, ônus que competia ao recorrente, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do CPC, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Acrescentou-se, ainda, que o STF já decidiu sobre a inexistência de repercussão em ação ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como devidamente fundamentada a justificação da sua inexistência.
5. Não atende à disposição inserta no art. 1.021, § 1o, CPC o agravo interno que não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os fundamentos já deduzidos no Recurso Extraordinário, ID 23098592, com a defesa deficiente da prescindibilidade de prequestionamento da matéria para interposição do referido recurso extremo. Portanto, ausente a dialeticidade recursal. “Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal” (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)
6. Incide, ainda, por analogia, o disposto no enunciado no 283 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, uma vez que a decisão agravada assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Com efeito, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não seguimento do recurso. [ARE 735.978 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2a T, j. 20-8-2013, DJE 173 de 4-9-2013].
7. Ainda que o óbice processual da ausência de dialeticidade recursal fosse superado, em homenagem o princípio da primazia da resolução do mérito, tem-se que análise da existência ou não de dotação orçamentária e de previsão específica na LDO pressupõe o revolvimento de legislação local e de fatos e prova, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF.
8 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
9 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.